Tribunal: TJPA
Processo: 0800971-30.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800971-30.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA DAS GRACAS FRAZAO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL. SUPOSTOS DESFALQUES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. TEMA 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEMA REPETITIVO 1300 DO STJ. VALORES DISPONIBILIZADOS POR CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À PARTE AUTORA (ART. 373, I, CPC). INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS OU APLICAÇÃO INCORRETA DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO UNILATERAL INSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA DAS GRAÇAS FRAZÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Na origem, narrou a parte autora que é servidora pública e que, ao buscar levantamento dos valores depositados em sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, foi surpreendida com saldo irrisório no montante de R$ 990,97, apesar de ter laborado por mais de 30 anos no serviço público, alegando a ocorrência de desfalques indevidos, bem como a ausência de correta atualização dos valores.

Requereu, assim, a condenação do réu ao pagamento de danos materiais, correspondentes ao valor que entende devido (R$ 34.951,53), bem como indenização por danos morais.

O Banco do Brasil apresentou contestação, sustentando a regularidade da gestão do fundo e a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a ausência de comprovação de qualquer saque indevido ou erro de atualização.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que os documentos acostados demonstrariam a existência de atualizações e rendimentos, não tendo a autora apontado irregularidade específica capaz de comprovar o ilícito.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando, que os documentos apresentados pela apelante evidenciam a discrepância entre o saldo esperado e o saldo real de sua conta vinculada ao PASEP, sugerindo claramente a existência de descontos indevidos e falta de correção.

Além do mais, sustenta necessidade de inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica, bem como falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, responsável pela administração das contas PASEP.

Por fim, alega

cabimento de danos morais e materiais, na medida em que além de várias ações com a mesma discussão terem sida julgadas procedentes, a ofensa ao direito do funcionário público gera o dano extrapatrimonial in re ipsa ou presumido.

Desse modo, requer a condenação da Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, com juros e correção monetária,também devidamente corrigidos e atualizados até o efetivo pagamento; condenação da Ré a restituir os valores desfalcados da conta PASEP do autor, no montante de R$ 34.951,53 ( trinta e quatro mil novecentos e cinquenta e um reais cinquenta e três centavos), já deduzido o que foi recebido/ e, ou não repassados para a conta individual por ocasião da mudança na destinação do fundo do PASEP, e

condenação ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios.

Contrarrazões apresentadas (ID
20426939
)

É o relatório. Peço julgamento em plenário virtual.

Belém, de de 2026.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha do Banco do Brasil na administração da conta vinculada ao PASEP da autora, especialmente quanto à ocorrência de saques indevidos ou ausência de atualização do saldo, ensejando condenação por danos materiais e morais.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E DO TEMA 1150 DO STJ

Inicialmente, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutam eventual falha na gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, bem como fixou que o prazo prescricional aplicável é o decenal, contado segundo a teoria da actio nata, a partir da ciência inequívoca do dano.

Assim, não subsistem dúvidas quanto à possibilidade de responsabilização da instituição financeira, caso comprovada falha na prestação do serviço.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A hipótese dos autos atrai a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que se discute a prestação de serviço bancário, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, mostra-se cabível quando evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor ou a verossimilhança das alegações.

Todavia, a questão disposta aos autos atrai diretamente a aplicação do
Tema Repetitivo 1300/STJ
, que dispõe:

Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

No caso dos autos, os valores foram creditados em conta corrente da autora/apelante, tratando-se de saque/levantamento na modalidade “crédito em conta”, e não saque em caixa, portanto, à luz do Tema 1300/STJ, não se mostra possível impor ao Banco do Brasil o dever de demonstrar fato negativo ou exigir que comprove inexistência de irregularidade, quando a modalidade do levantamento se deu por crédito em conta, situação que atrai a regra do art. 373, I, do CPC.

Com efeito, a parte autora limitou-se a afirmar discrepância entre saldo pretérito e valor recebido, juntando memória de cálculo unilateral, sem demonstrar objetivamente qual índice legal ou normativo deveria ter sido aplicado em cada período; quais lançamentos seriam ilegítimos; em que momento teria ocorrido o alegado desfalque; ou, ainda, a existência de saques não autorizados.

Ressalte-se que a simples alegação de que “o valor deveria ser maior” não se presta a comprovar falha na prestação do serviço, sobretudo quando os extratos evidenciam movimentações e rendimentos na conta, sem indicação clara de ilicitude.

Dessa forma, ausente prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença, por correta aplicação do art. 373, I, do CPC.

Assim, não demonstrada falha do serviço nem ilícito praticado pela instituição financeira, inexiste suporte fático para condenação por danos morais, que não se presumem automaticamente em situações como a dos autos, sobretudo diante da ausência de prova de efetivo saque indevido ou retenção ilícita.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Belém, de de 2026.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026